Tribunal: TJMT
Processo: 1022818-66.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022818-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISLEISON DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 213.820.787-06 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA. TELAS SISTÊMICAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, e condenou a parte
reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito, autorizando a negativação; e (
ii
) saber se a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal e art. 373, I, do CPC, sendo a prova documental consistente em telas sistêmicas admissível quando corroborada por outros elementos probatórios, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal.

4. A existência da relação contratual e a legitimidade do débito foram comprovadas por contrato com assinatura eletrônica, faturas de cartão de crédito demonstrando utilização efetiva e, principalmente, pagamentos regulares via débito automático na conta corrente da própria parte recorrente.

5. A alegação de fraude se torna inverossímil diante dos pagamentos regulares, e a impugnação genérica da parte recorrente não foi suficiente para desconstituir as provas apresentadas pela instituição financeira.

6. A condenação por litigância de má-fé é devida, pois a parte recorrente alterou a verdade dos fatos ao negar veementemente a existência de relação contratual, apesar das provas robustas de sua existência e dos pagamentos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações de inexistência de débito, a comprovação da relação contratual e da legitimidade da dívida pode ser feita por meio de telas sistêmicas e faturas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, como contrato eletrônico e pagamentos regulares via débito automático na conta do consumidor, afastando a alegação de fraude e a responsabilidade da instituição financeira. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega a existência de relação jurídica e débito, quando os autos contêm provas robustas, como contrato eletrônico e histórico de pagamentos via débito automático em sua própria conta, evidenciando a alteração da verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2o e 3o, e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, Súmula 34, aprovada em 05/06/2023. Turma Recursal, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022818-66.2025.8.11.0002

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ISLEISON DOS SANTOS CONCEICAO

Recorrido:
BANCO BRADESCO S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ISLEISON DOS SANTOS CONCEICAO ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S
.
A. Noticiou que: a) teve seu crédito negado no comércio local em razão de negativação realizada pela
parte
reclamada; b) desconhece qualquer relação contratual com o banco; c) a negativação foi inserida em 17/2/2025 referente ao
c
ontrato
no
12630142870435216720 no valor de R$ 309,39; d) nunca recebeu notificação extrajudicial em sua residência. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos
cada
s
tros
de proteção ao crédito; c) indenização por dano mor
al
.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
reclamada apresentou contrato assinado eletronicamente pela parte
reclamante
e faturas com utilização e pagamento mediante débito automático em conta corrente; b) a parte re
clamante
apresentou impugnação genérica, não impugnando especificamente o contrato apresentado e as faturas pagas mediante pagamento em débito automático; c) a
parte
reclamada apresentou fatura de cartão de crédito com pagamentos em débito automático em conta corrente; d) a confirmação eletrônica e/ou biometria facial pressupõe que
a parte reclamante
acessou os sistemas da
parte
re
clamada
para contratação de seus produtos/serviços; e) restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida; f) a parte
reclamante
alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida. Ao final proferiu
sentença
de
improcedência

e reconheceu a litigância de má-fé, condenando a parte
reclamante
ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
parte
reclamada não apresentou nenhum contrato assinado, mas apenas meras telas sistêmicas; b) as telas sistêmicas são provas unilaterais que não comprovam a relação jurídica; c) não foi juntado nenhum contrato assinado, áudio ou qualquer prova bilateral; d) a
parte
rec
lama
da confessou que inexiste contrato por escrito e que o suposto áudio de contratação foi extraviado; e) as telas juntadas são totalmente unilaterais e não comprovam o débito; f) a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso é pacífica no sentido de que telas sistêmicas não são suficientes para comprovar a relação jurídica; g) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença

e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

No caso em análise, a parte recorrente sustenta a invalidade das provas apresentadas pela instituição financeira, classificando-as como meras "telas sistêmicas" de produção unilateral.

Contudo, a sentença fundamentou a improcedência do pedido com base em um conjunto probatório robusto, que inclui não apenas o contrato com assinatura eletrônica, mas, principalmente, faturas de cartão de crédito que demonstram a efetiva utilização dos serviços
(ID/PJe2 324951857)
.

Ainda que documentos como faturas e extratos sejam produzidos unilateralmente, eles adquirem valor probatório quando corroborados por outros elementos que confirmam a sua veracidade, conforme o entendimento consolidado na Súmula 34 desta Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse contexto, as faturas apresentadas contêm evidências da existência e regularidade da relação jurídica. Conforme bem destacado na sentença, os documentos demonstram não apenas a utilização do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais, mas, de forma decisiva, o pagamento de várias faturas por meio de débito automático na conta corrente de titularidade da própria parte reclamante.

Ademais, a alegação de fraude se torna inverossímil diante da constatação de pagamentos regulares, pois não é crível que um fraudador se dedique a quitar débitos em nome da vítima. A impugnação apresentada pelo recorrente é genérica e não enfrenta especificamente o ponto crucial da controvérsia: a origem dos pagamentos via débito automático em sua própria conta.

Dessa forma, comprovada a relação contratual e a origem do débito, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito da instituição financeira, o que afasta a caracterização de ato ilícito.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

No caso concreto, a parte recorrente negou veementemente a existência de qualquer relação contratual com a instituição financeira. Entretanto, as provas dos autos, em especial a comprovação de pagamentos de faturas via débito automático em sua conta corrente, demonstram que o autor alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) com o intuito de obter vantagem indevida.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé, aplicada na sentença, deve ser mantida, pois a conduta da parte autora atenta contra a lealdade processual e a dignidade da justiça.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
324951863
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025